Tribunal: TJMT
Processo: 1001085-49.2021.8.11.0078
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001085-49.2021.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DAIANA DA SILVA SUAVE - CPF: 033.446.251-79 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DA CIRURGIA DENOMINADA MAMOPLASTIA REDUTORA – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE – OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA EM FORNECER O TRATAMENTO PRESCRITO – RECUSA INDEVIDA – ABUSIVIDADE CONSTATADA – DIREITO À SAÚDE – PRECEDENTES DO STJ – ERRO MATERIAL – FUNDAMENTOS QUE NÃO MODIFICAM A DECISÃO JÁ PROFERIDA –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, no julgamento do RAC nº 1001085-49.2021.8.11.0078, desproveu o recurso interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DA CIRURGIA DENOMINADA MAMOPLASTIA REDUTORA – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE – OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA EM FORNECER O TRATAMENTO PRESCRITO – RECUSA INDEVIDA – ABUSIVIDADE CONSTATADA – DIREITO À SAÚDE – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Segundo orienta o Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, todavia, não lhe é permitido restringir o tipo de tratamento, medicamento ou procedimento indicado por médico considerado essencial para a cura de tais doenças.

Em sendo comprovada a necessidade da beneficiária do plano de saúde em realizar a cirurgia, cujo laudo médico é expresso no sentido de sua urgência, a manutenção da obrigação imposta ao plano de saúde no custeio do tratamento é medida que se impõe.

Ressalte-se, ademais, que a obrigatoriedade do plano de saúde cobrir tratamentos caracterizados como de urgência e emergência está expressamente estabelecida no art. 35-C da Lei n° 9.656/98.

O argumento de que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão da parte autora, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde. - ID. 2016099183”

Em suas razões, de ID 202345160, o embargante aduz que o acórdão possui omissão, haja vista que no voto constou primeiramente o tratamento de mamoplastia redutora e após o tratamento denominado “pediasuit”

Sem contraminuta.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve erro material no v. acórdão, isso porque no corpo do voto constou que:

“Com essas considerações, correta a sentença que condenou a apelante à obrigação de arcar com os custos necessários para o tratamento por protocolo denominado “pediasuit”, nos termos da prescrição médica e pelo período e modo que o profissional reputar necessário.
”,

No entanto, no presente feito trata-se da cirurgia de mamoplastia redutora, assim deverá constar:

“Com essas considerações, correta a sentença que condenou a apelante à obrigação de arcar com os custos necessários para a cirurgia de mamoplastia redutora, nos termos da prescrição médica e pelo período e modo que o profissional reputar necessário.”

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço
E ACOLHO
os embargos de declaração, apenas para retificar o corpo do voto para:
“Com essas considerações, correta a sentença que condenou a apelante à obrigação de arcar com os custos necessários para a cirurgia de mamoplastia redutora, nos termos da prescrição médica e pelo período e modo que o profissional reputar necessário.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024